Tribunal: TJMT
Processo: 1018516-25.2024.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018516-25.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROZANGELA VALENTIM QUEIROZ - CPF: 013.584.781-80 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, TARIFAS ACESSÓRIAS E SEGURO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidora contra instituição financeira. A parte autora alegou abusividade da taxa de juros, capitalização mensal não pactuada, cobrança indevida de tarifas e venda casada de seguros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada diverge de forma abusiva da média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) saber se houve pactuação válida da capitalização mensal dos juros; (iii) saber se a cobrança de tarifas acessórias, como as de avaliação do bem e de registro de contrato, é válida; e (iv) saber se houve prática de venda casada em relação à contratação de seguros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto aos juros remuneratórios, a taxa contratada não ultrapassou o patamar considerado abusivo pela jurisprudência, por se manter em conformidade com a média de mercado apurada pelo Banco Central.

A capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada, sendo válida nos termos da Súmula 539 do STJ e da MP nº 2.170-36/2001.

As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são consideradas ilegais na ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, conforme decidido no Tema 958/STJ.

Quanto à contratação de seguro, restou comprovada a adesão voluntária da autora, inexistindo venda casada, nos termos do Tema 972/STJ.

A restituição dos valores indevidamente cobrados a título de tarifas deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de prova de má-fé por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
"1. É válida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada em contratos celebrados após 31.03.2000. 2. Os juros remuneratórios podem exceder 12% ao ano, desde que compatíveis com a média de mercado. 3. A cobrança de tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato exige a comprovação da efetiva prestação dos serviços. 4. Não há venda casada quando a contratação de seguro decorre de adesão voluntária e documentada pelo consumidor. 5. A restituição de valores indevidos, na ausência de má-fé, deve ocorrer de forma simples."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rozangela Valentim Queiroz
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação revisional de contrato que move contra
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.,
julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante defende a existência de
disparidade entre a taxa de juros efetivamente aplicada (2,35% a.m.) e a taxa média de mercado (1,72% a.m.), conforme parecer técnico-econômico juntado aos autos. Disserta quanto a ausência de pactuação expressa da capitalização mensal de juros, em afronta à Súmula 539 do STJ e ao entendimento firmado no julgamento do REsp 1.388.972/SC, em regime de recursos repetitivos.

Ainda, menciona acerca da abusividade na imposição de tarifas e seguros acessórios, destacando o julgamento do REsp 1.639.620/SP e o Tema 972/STJ, que vedam a obrigatoriedade de contratação de seguros com a própria instituição financeira ou por ela indicada, sendo exigida a demonstração efetiva da prestação de serviços que justificassem as tarifas cobradas, com fundamento no REsp 1.578.553/SP. Requer, ao final, o provimento do recurso para a reforma da sentença, com a consequente revisão do contrato, a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios, bem como o reconhecimento da abusividade das cláusulas questionadas.

O apelado apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 277130920).

É o relatório.

Inclua-se em pauta

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Rozangela Valentim Queiroz
ajuizou ação revisional de contrato em desfavor do
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.
, sendo julgada improcedente.

Em face da sentença, recorre a apelante defendendo a existência de
disparidade entre a taxa de juros efetivamente aplicada (2,35% a.m.) e a taxa média de mercado (1,72% a.m.), conforme parecer técnico-econômico juntado aos autos. Disserta quanto a ausência de pactuação expressa da capitalização mensal de juros, em afronta à Súmula 539 do STJ e ao entendimento firmado no julgamento do REsp 1.388.972/SC, em regime de recursos repetitivos.

Ainda, menciona acerca da abusividade na imposição de tarifas e seguros acessórios, destacando o julgamento do REsp 1.639.620/SP e o Tema 972/STJ, que vedam a obrigatoriedade de contratação de seguros com a própria instituição financeira ou por ela indicada, sendo exigida a demonstração efetiva da prestação de serviços que justificassem as tarifas cobradas, com fundamento no REsp 1.578.553/SP. Requer, ao final, o provimento do recurso para a reforma da sentença, com a consequente revisão do contrato, a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios, bem como o reconhecimento da abusividade das cláusulas questionadas.

Pois bem. Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Adentrando ao mérito recursal, quanto à
taxa de juros
, inclusive no período de inadimplência, é cediço que a questão está pacificada. A 2ª Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(negritei).

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada de 1,72% ao mês, totalizando 22,75% ao ano, não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de empréstimo garantido por alienação fiduciária (id. 277130895).

Assim, não há vias de acolher o pedido recursal neste ponto.

No tocante à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Com efeito, no caso em análise, observo que consta no pacto entabulado a previsão de capitalização mensal de juros, de modo que se subsume à nova regra legal, não havendo que se falar em abusividade ou ilegalidade na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO
. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIENTE.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

2.
A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012)
.

3.
Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ
. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.726.346/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.11.2020 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ENCARGO MANTIDO NA FORMA CONTRATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização de juros em periodicidade diária, desde que expressamente pactuada no contrato firmado entre as partes, consoante visto na espécie.
”
(RAC n. 0028664-76.2016.8.11.0041, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO DE REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO SEMI-NOVO – EXPRESSAMENTE PACTUADA – LEGALIDADE – TARIFA DE CADASTRO – VALIDADE – VALOR ABUSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – INVIABILIDADE – MORA NÃO ELIDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A capitalização diária de juros é permitida, considerando-se que houve informação expressa a respeito da taxa de juros mensal e anual. (...)
”
(RAC n. 1037050-73.2019.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 09.06.2021 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS
– VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO DE AJUSTE – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA CUMULADA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – READEQUAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE – 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa
(REsp nº 1.388.972/SC).
O que se verifica nos autos, no Item V do contrato havido entre as partes
. (...)”
(RAC n. 1015151-53.2018.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.04.2021 - negritei)

À vista disso, em que pese as alegações do recorrente, o certo é que a capitalização mensal de juros é legítima, desde que expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, conforme restou verificado.

No que se refere à tarifa de avaliação de bem e de registro, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1578553/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018)

No caso em apreço, há previsão contratual referente aos ressarcimentos das despesas com a avaliação do bem e de registro. Contudo, analisando se houve ou não a demonstração de serviços efetivamente prestados,
verifico que o banco não logrou demonstrar as prestações dos serviços, ao passo que não apresentou em sua réplica o respectivo laudo de avaliação, bem como a comprovação de inserção do gravame no veículo alienado, ensejando no afastamento de ambas cobranças
.

N
o que se refere à cobrança do seguro, tenho que não restou configurada a venda casada. Explico.

Da análise das propostas de adesão, também colacionadas pelo banco em defesa, nota-se que foi possibilitado à consumidora à opção de contratar ou não os serviços com outra instituição financeira. Além disso, a assinatura da autora em todos os termos, em documentos a parte do contrato principal, torna claro a anuência da apelante às tarifas.

Observa-se, portanto, que não se trata de venda casada, uma vez que a autora tinha liberdade de aderir ou não aos seguros, oferecidos pela instituição financeira, sendo oportuno destacar que o seguro se
mostra como uma garantia, pois cobre eventual saldo devedor em caso de morte, invalidez permanente, desemprego involuntário e incapacidade física temporária.

Neste sentido, é o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa ( REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP e nº 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro
”. (Rac n. 1008038-77.2020.811.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.02.22)

No que tange à restituição de eventuais valores cobrados indevidamente, entendo que os contratos de adesão, com cláusulas ilegais e abusivas, sem dúvida ensejam a compensação ou restituição da eventual quantia paga indevidamente, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, do que foi efetivamente quitado de forma errônea, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei).

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Por derradeiro, diante da sucumbência mínima do banco, mantenho a condenação da autora na integralidade do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, para declarar a ilegalidade das cobranças das tarifas de avaliação e de registro, devendo os valores previstos contratualmente ser acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo desembolso, possibilitada a compensação com o débito eventualmente existente ou restituído, na forma simples, caso haja crédito a receber, o que será apurado em sede de liquidação de sentença.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025